Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726206-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO CORRADI, RANDEL MACHADO DE FARIA EMBARGADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em consulta aos autos de origem, Processo no 0001544-29.2015.8.07.0001, verifica-se que o Ministério Público, em relação ao réu ANTONIO CORRADI, ora embargante, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 149602873). Assim, intime-se o embargante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse em recorrer. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator